Tribunal: TJBA
Processo: 8003978-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003978-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPERMERCADO ISAMAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade. A decisão de primeira instância considerou válido o comparecimento espontâneo dos executados, afastando a alegação de nulidade da citação e, por consequência, a tese de prescrição. Em paralelo, foi interposto Agravo Interno pelo credor contra a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas são: (i) a perda de objeto do Agravo Interno em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; (ii) a validade do comparecimento aos autos por meio de advogado cuja procuração não confere poderes específicos para receber citação, para fins de configuração do comparecimento espontâneo; (iii) a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida em tempo hábil por inércia do credor; (iv) a possibilidade de, em sede de agravo de instrumento e por força do efeito translativo, extinguir-se a execução; e (v) o cabimento de honorários advocatícios em favor do executado em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado absorve e substitui a análise da tutela provisória recursal, esgotando a matéria, o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática liminar.

4. A juntada de procuração sem poderes expressos e específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência do ato citatório, por violação direta à norma cogente do art. 105 do Código de Processo Civil. A ciência inequívoca da demanda, para fins de suprimento da citação, pressupõe a prática de ato de defesa efetivo ou a outorga de poderes especiais ao advogado para tal finalidade, o que não ocorreu.

5. Reconhecida a nulidade do ato citatório que o juízo de origem considerou válido, a interrupção da prescrição não retroage à data da propositura da ação quando a demora para a citação válida decorre de prolongada inércia do exequente, que deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito por lapso temporal superior ao próprio prazo prescricional, afastando-se a incidência da Súmula 106 do STJ. Transcorrido o prazo prescricional trienal aplicável às Notas de Crédito Comercial antes da citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

6. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Estando a causa madura para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, o efeito translativo do recurso de agravo de instrumento autoriza o tribunal a extinguir a execução com resolução de mérito, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual.

7. O acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção da execução implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (Tema 421 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução com resolução do mérito, em razão da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8003978-23.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

SUPERMERCADO ISAMAR LTDA e HÉLIO DA SILVA PEREIRA
, e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)